Tribunal: TJSP
Processo: 2127982-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Agravo de instrumento. IPVA do exercício de 2021. Tutela cautelar antecedente. Indeferimento da liminar. Irresignação da autora. Pretensão para excluir protesto em seu nome referente ao veículo indicado na inicial. Impossibilidade. Fato gerador do IPVA que ocorre integralmente em 1o de janeiro de cada exercício, conforme arts. 2o e 3o da Lei no 13.296/2008. Venda do veículo ocorrida em

Ementa:
Agravo de instrumento. IPVA do exercício de 2021. Tutela cautelar antecedente. Indeferimento da liminar. Irresignação da autora. Pretensão para excluir protesto em seu nome referente ao veículo indicado na inicial. Impossibilidade. Fato gerador do IPVA que ocorre integralmente em 1o de janeiro de cada exercício, conforme arts. 2o e 3o da Lei no 13.296/2008. Venda do veículo ocorrida em 06/02/2021. Ausência de prova da probabilidade do direito alegado. Decisão mantida. Recurso não provido.